Tribunal: STF
Processo: HC 201504
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.637.017/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 
    Colhe-se da sentença condenatória (Doc. 8, fls. 27-30): 
    SIDNEI LOPES CAVALCANTI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 21 de abril de 2016, por volta das 10h25min., na Rodovia SP 250, altura do Km 45, Bairro Parque Ruth Maria, nesta Comarca, transportava 03 munições calibre .357, marca CBC, uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    [...]
    Passo a dosar a pena. 
    Na primeira fase, não há elementos a serem valorados negativamente em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 
    Assim, fixo a pena base no mínimo legal, em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. 
    Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, conforme certidão de objeto e pé de fls. 212. Está presente a atenuante da confissão, vez que o réu confirmou que estava com a munições, apesar de alegar que as achou no chão do evento que trabalhava. 
    Assim, agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. 
    Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda anteriormente cominada 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 10, fls. 24-25), conforme ementa: 
    Posse ilegal de munição – Apreensão de munição de uso restrito no interior de mochila transportada pelo réu – Tipo penal de perigo abstrato. Entendimento do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 
    A apreensão de munição desacompanhada da respectiva arma não afasta a realização do tipo penal da posse ilegal de munição de uso restrito, uma vez que a potencialidade lesiva do objeto deve ser aferida de modo abstrato. Basta, assim, para o reconhecimento do crime o simples fato de o agente ter sido flagrado possuindo e transportando aludida munição sob sua guarda, sendo irrelevante a circunstância de estar ela acompanhada ou não da correspondente arma de fogo. 
    Pena - Condenação de reincidente por crime punido com reclusão - Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento. 
    Em se tratando de condenação de reincidente por crime punido com reclusão, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o disposto no art. 33, caput, do CP. 
    Pena - Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa - Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso e por não atendimento ao requisito contido no inciso III - Entendimento do art. 44, incs. II e III, do CP 
    Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP, descabendo de igual modo a conversão se “os motivos e as circunstâncias” não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. 
    Posse ilegal de munição - Recurso visando prequestionamento - Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso - Descabimento 
    O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido. 
    [...] 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, não provido pela Sexta Turma (Doc. 12, fls. 28), nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
    2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, porquanto não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo, outra vez, o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
    3. Agravo regimental não conhecido. 
    Em 11/9/2020, a condenação transitou em julgado (Doc. 12, fl. 36).
    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) se uma pessoa possui apenas uma pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, a sua conduta torna-se irrelevante para o mundo jurídico, pois não representa nenhuma expectativa de perigo de dano à incolumidade pública, como é o caso dos autos; (b) o princípio da insignificância deveria ser aplicado para o delito de posse ou porte de munição de uso restrito, previsto no artigo 16 da aludida Lei; e (c) a pena privativa de liberdade aplicada deverá ser substituída por restritiva de direitos, pois o crime imputado ao ora Réu não é integrado pelos elementos da violência ou da grave ameaça.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja processado o pedido e anexo na forma da lei e regimento interno desta Corte, e concedida a ordem ora impetrada. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente